Tribunal: STF
Processo: AI 160406
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DE PEÇAS. Súmula 288-STF.
I. - Confirmação da Súmula 288 pelo Plenário do STF: Ag 137.645 -(AgRg)-DF:
a responsabilidade na formação do instrumento é da parte agravante. Por
isso, nega-se seguimento a agravo para subida de R.E., quando faltar
no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de
recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da
controvérsia.
II. - Agravo não provido.